Tribunal: STJ
Processo: 5002598-67.2022.8.13.0312
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896143 - MG (2025/0109896-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS ZEFERINO DONIZETE
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
AGRAVADO
: EDSON CARLOS LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: JORGE LUIZ LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: NEUZA MARIA LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: ROBELINA ZEFERINO
AGRAVADO
: VERA LUCIA ZEFERINO FERREIRA
ADVOGADA
: MARIANA OLIVEIRA DE SA - MG175882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de extinção de condomínio.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de violação do art. 1.022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37949c40-4fc3-407b-a029-a52f5168b576

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896143 - MG (2025/0109896-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS ZEFERINO DONIZETE
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
AGRAVADO
: EDSON CARLOS LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: JORGE LUIZ LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: NEUZA MARIA LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: ROBELINA ZEFERINO
AGRAVADO
: VERA LUCIA ZEFERINO FERREIRA
ADVOGADA
: MARIANA OLIVEIRA DE SA - MG175882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de extinção de condomínio.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de violação do art. 1.022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIA DAS GRACAS ZEFERINO
DONIZETE contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: extinção de condomínio
Ação
: julgou improcedente o pedido.
Sentença
: do TJ/MG negou provimento ao recurso de apelação
Acórdão
interposto por MARIA DAS GRACAS ZEFERINO DONIZETE, ora agravante, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.140):

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PARTILHA REGULAR.
HERANÇA. CONDOMÍNIO ‘PRO INDIVISO’ ATÉ A PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. I -
Documento eletrônico VDA50242541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: d1edd58f-d8b7-41df-85c0-190c1c1a52f3

Até a partilha, a herança configura uma universalidade de direito, formando um
condomínio entre os herdeiros que se mantém indivisível até que seja definido o
quinhão hereditário de cada um. II - Invalidada a partilha realizada, restabelece-se o
condomínio sobre a integralidade da herança, retornando-se ao estado de indivisão
e assim se mantém até que seja providenciada a retificação do vício e o juízo
sucessório venha a deliberar sobre o novo plano de partilha. III - Recurso conhecido
e improvido.

Embargos de declaração: opostos pela agravante foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão a Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma
Agravo interno:
específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso. Reitera
argumentos trazidos no recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MG:

i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA50242541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: d1edd58f-d8b7-41df-85c0-190c1c1a52f3

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50242541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: d1edd58f-d8b7-41df-85c0-190c1c1a52f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.143 / MG
Número Registro: 2025/0109896-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241730100004 50025986720228130312
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS ZEFERINO DONIZETE
ADVOGADOS : ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
THAIS RESENDE DE OLIVEIRA SILVA - MG177309
AGRAVADO
: JORGE LUIZ LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: NEUZA MARIA LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: VERA LUCIA ZEFERINO FERREIRA
AGRAVADO
: EDSON CARLOS LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: ROBELINA ZEFERINO
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO LOPES ZEFERINO
ADVOGADA
: MARIANA OLIVEIRA DE SA - MG175882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:33
Código de Controle do Documento: dfe60938-7b8e-4c76-9911-9051ed6b06f8

AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS ZEFERINO DONIZETE
ADVOGADO : ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
AGRAVADO
: EDSON CARLOS LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: JORGE LUIZ LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: NEUZA MARIA LOPES ZEFERINO
AGRAVADO
: ROBELINA ZEFERINO
AGRAVADO
: VERA LUCIA ZEFERINO FERREIRA
ADVOGADA
: MARIANA OLIVEIRA DE SA - MG175882
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:33
Código de Controle do Documento: dfe60938-7b8e-4c76-9911-9051ed6b06f8